Tribunal: TJMT
Processo: 1006851-34.2023.8.11.0007
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006851-34.2023.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ECO VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - CNPJ: 33.364.586/0001-22 (EMBARGANTE), THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - CPF: 012.623.921-52 (ADVOGADO), RODRIGO CESAR MIDON DE MELO - CPF: 012.610.081-03 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART - CPF: 213.418.779-49 (EMBARGADO), SIDNEI TADEU CUISSI - CPF: 158.820.138-44 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), ABDO ALHAQUIM ASSAF - CPF: 045.840.218-48 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS EDUARDO DE JESUS PEREIRA - CPF: 059.203.991-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos em virtude de acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que que condenou incorporadora ao pagamento de multa contratual e indenização por danos morais em razão de atraso na entrega de imóvel adquirido na planta.

2. A embargante alega omissão quanto à análise da teoria da imprevisão, da onerosidade excessiva, da revisão da cláusula penal e da fixação do quantum indenizatório por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar: i) a incidência da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva em razão da pandemia da Covid-19;
ii
) a possibilidade de revisão da cláusula penal; e
iii
) os critérios de fixação do valor da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não há omissão, pois o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente as teses relativas à pandemia, afastando a incidência da teoria da imprevisão por ausência de prova de nexo causal direto entre o evento e o inadimplemento.

5. As dificuldades econômicas e logísticas decorrentes da pandemia integram o risco do empreendimento e não afastam a responsabilidade da construtora.

6. A validade da cláusula penal foi expressamente reconhecida, inexistindo elementos que justifiquem sua revisão com base no art. 413 do CC.

7. O valor da indenização por danos morais foi mantido com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo omissão quanto ao ponto.

8. A ausência de menção expressa a dispositivos legais não configura omissão quando a matéria foi devidamente enfrentada.

9. Os embargos revelam inconformismo da parte e pretendem rediscutir o mérito, o que é incabível na via integrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Embargos de Declaração rejeitados

Tese de julgamento:
“1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reavaliação de provas ou fundamentos já analisados.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022 e 489, § 1o, IV; CC,
arts
. 317, 393, 413 e 478.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 612093/MT
AgR-ED
, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 13.09.2019; STF,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 20.03.2019.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
Eco
Ville
Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda.
,
em virtude do acórdão que negou provimento ao seu Recurso de Apelação interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais c/c Lucros Cessantes
ajuizada por
Antonio
Goulart
.

Em suas razões recursais, a Embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, ao deixar de enfrentar teses jurídicas relevantes oportunamente deduzidas, notadamente no que se refere à incidência da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, à possibilidade de revisão da cláusula penal e à adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

Alega que demonstrou, de forma fundamentada, a ocorrência de fatos extraordinários e imprevisíveis decorrentes da pandemia da Covid-19, com impactos diretos na execução contratual, os quais ensejariam a aplicação dos
arts
. 317, 393 e 478 do Código Civil, bem como da Lei no 14.010/2020, circunstâncias que não foram devidamente analisadas pelo acórdão.

Afirma que, ainda que não acolhida a tese principal de afastamento da responsabilidade, foi suscitada, de forma subsidiária, a necessidade de revisão da cláusula penal, diante de sua alegada desproporcionalidade, nos termos do art. 413 do Código Civil, questão igualmente não enfrentada pelo julgado.

Argumenta, por fim, que houve omissão quanto à fixação do
quantum
indenizatório por danos morais, pois a condenação no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) foi mantida sem análise específica dos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e parâmetros jurisprudenciais aplicáveis à hipótese.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento dos
aclaratórios
para suprir as omissões apontadas
, com
o “
prequestionamento expresso dos seguintes dispositivos legais: artigos 1.022, II, e art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil e artigos 317, 393, 413 e 478 do Código Civil
”.

Não há c
ontrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

O acórdão embargado está assim ementado:

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Atraso Na Entrega De Imóvel Adquirido Na Planta. Rejeição De Alegação De Força Maior Decorrente Da Pandemia. Responsabilidade Da Construtora Mantida. Multa Contratual Devida. Dano Moral Configurado.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação cível interposta por construtora em virtude da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos morais e multa contratual, proposta por adquirente de imóvel na planta. A sentença condenou a empresa ao pagamento de multa por atraso na entrega do imóvel e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

II.
Questão Em Discussão

2. Há três questões em discussão: i) saber se a pandemia de Covid-19 configura caso fortuito ou força maior apto a afastar a responsabilidade pelo atraso na entrega do imóvel;
ii
) saber se é válida a cláusula de multa contratual de 1% ao mês sobre os valores pagos; e
iii
) saber se o atraso justifica a indenização por danos morais.

III.
Razões De Decidir

3. A tese de força maior não se sustenta por ausência de nexo causal direto entre o evento pandêmico e o inadimplemento específico, sobretudo diante da continuidade das obras no período.

4. As dificuldades enfrentadas pela construtora inserem-se no risco do empreendimento e não afastam sua responsabilidade objetiva.

5. A cláusula penal por inadimplemento é válida e foi expressamente pactuada, incidindo nos termos do contrato.

6. A indenização por dano moral é cabível diante da mora injustificada na entrega do imóvel, da frustração da legítima expectativa do adquirente e do impacto sobre bem essencial (moradia).

7. A sentença afastou corretamente o pedido de lucros cessantes, inexistindo cumulação indevida entre cláusula penal e indenização.

IV.
Dispositivo E Tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A pandemia de Covid-19, por si só, não configura excludente de responsabilidade civil contratual da incorporadora pela mora na entrega de imóvel, quando não demonstrado nexo causal direto e exclusivo. 2. A cláusula penal por atraso na entrega do imóvel é válida e incide nos termos pactuados. 3. O atraso injustificado na entrega da unidade habitacional pode ensejar a condenação por danos morais, desde que demonstrado impacto relevante ao consumidor.”

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 389, 393, 395, 927; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3a Turma, j. 06.05.2014; STJ, REsp 2.025.166/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.06.2022; TJMT, Apelação 1007709-65.2023.8.11.0007, Rel. Des.a
Serly
Marcondes Alves, j. 02.09.2025.
(Id
341846367
).

Desde logo, registro que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Na definição do insuperável Moacyr Amaral dos Santos, “
Dá-se
omissão
quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveriam se pronunciar-se de ofício
.” (Primeiras linhas de direito processual civil: adaptadas ao novo código de processo civil. v. III. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 1979, p. 143).

No caso, não há omissão no acórdão embargado, porquanto todas as questões relevantes ao julgamento da causa foram enfrentadas, limitando-se os embargos à mera irresignação da Embargante com o entendimento adotado.

De fato
,
o acórdão examinou, de forma expressa e suficiente, as teses devolvidas no Recurso de Apelação, notadamente aquelas relacionadas à teoria da imprevisão, à onerosidade excessiva e à invocação da Lei n. 14.010/2020. Ao apreciar a controvérsia, o Colegiado enfrentou, de maneira coerente e fundamentada, a alegação defensiva fundada nos impactos da pandemia da Covid-19.

Está explicitado no
acórdão
que não houve comprovação do nexo causal direto e específico entre o evento pandêmico e a impossibilidade de conclusão das obras no prazo contratualmente ajustado, destacando-se, inclusive, que a atividade da construção civil foi reconhecida como essencial no período, bem como que os elementos probatórios indicaram a continuidade das obras, ainda que com atraso.

Ademais, restou consignado que dificuldades econômicas, logísticas e de mercado integram o risco inerente à atividade empresarial, não sendo aptas, por si, a afastar a responsabilidade objetiva da construtora pelo inadimplemento contratual.

Nesse contexto, o Colegiado rejeitou a pretensão de exoneração de responsabilidade ao concluir que os fatos narrados pela incorporadora não configuram causa excludente capaz de romper o nexo de imputação contratual. O fato de o acórdão não ter mencionado, de forma individualizada, os
arts
. 317, 393 e 478 do Código Civil, ou a Lei n. 14.010/2020, não caracteriza omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que enfrente, de modo claro e suficiente, a questão jurídica essencial ao julgamento, como ocorreu na hipótese.

Além disso, a reiteração da tese de imprevisão, tal como apresentada nos embargos, não conduz à modificação do julgado. A simples referência genérica aos efeitos econômicos da pandemia, à elevação de custos ou à escassez de insumos não autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato ou o afastamento da mora, exigindo-se, para tanto, demonstração concreta de desequilíbrio extraordinário e de repercussão direta sobre o empreendimento específico, o que não se verifica nos autos.

Assim, ao assentar a inexistência de prova idônea quanto ao liame causal específico e ao enquadrar as dificuldades alegadas no âmbito do risco do empreendimento, o acórdão embargado afastou, em substância, a incidência da teoria da imprevisão e da onerosidade excessiva, não havendo qualquer vício a ser sanado, mas, sim, mera insurgência contra a conclusão adotada, insuscetível de revisão na via estreita dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Também não prospera a alegação de omissão quanto à revisão da cláusula penal, sob fundamento no art. 413 do Código Civil. O acórdão embargado consignou, de forma expressa, a validade da cláusula penal por inadimplemento, destacando que foi regularmente pactuada entre as partes e incide nos exatos termos contratados, diante do inadimplemento objetivo caracterizado pelo atraso na entrega do imóvel.

O julgado ainda registrou, de modo fundamentado, a ausência de elementos técnicos ou probatórios aptos a evidenciar onerosidade excessiva superveniente concreta, circunstância que afasta a possibilidade de redução ou afastamento da penalidade contratual. Assim, a tese subsidiária deduzida pela Embargante foi devidamente apreciada, ainda que em sentido desfavorável.

A leitura conjunta do acórdão e das razões dos
aclaratórios
evidencia que a insurgência, nesse ponto, busca, em verdade, nova valoração acerca da proporcionalidade da multa estipulada em 1% ao mês sobre os valores pagos. Todavia, essa pretensão demanda reexame do mérito recursal, providência incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração. Inexistindo ponto omitido, não há espaço para reabertura do julgamento com o objetivo de simples substituição da conclusão adotada.

De igual modo, não se verifica omissão quanto ao
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais. O acórdão foi claro ao reconhecer a sua incidência em razão da mora injustificada na entrega do imóvel, da frustração da legítima expectativa do adquirente e do impacto da conduta sobre bem essencial, qual seja, a moradia.

Nesse contexto
, restou consignado que o valor arbitrado de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) se mostra adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, tendo sido fixado em observância aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade, vedação ao enriquecimento sem causa e aos parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos, considerando, ainda, a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida.

Não há, portanto, deficiência de fundamentação, mas inconformismo da parte com o critério valorativo adotado
por esta Câmara.

É de se registrar
que os Embargos de Declaração
não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, tampouco autorizam o reexame do conjunto fático-probatório ou a revisão da interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador. Quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões submetidas à apreciação, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte, não há omissão a ser sanada, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, verifica-se que a Embargante, sob o rótulo de omissão, busca, em verdade, reabrir debate de mérito já exaurido por esta Câmara, providência incabível na via integrativa dos
aclaratórios
.

Em conclusão, a insatisfação com o teor
do ac
ó
rdão

não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração
, já que
este instrumento processual não se presta à rediscussão de matérias já analisadas e decididas
: “
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
” (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT
AgR-ED
, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019).

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que não há necessidade de referência expressa a todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria objeto dos autos tenha sido analisada sob a perspectiva jurídica pertinente, o que se verificou no caso concreto.

Dessa forma
, como

o acórdão
examinou as questões necessárias à resolução da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma,
Rcl
30162/RS ED-
AgR
-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019).
(
sem negrito no original
).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
e mantenho
íntegr
o

o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026